Tribunal: TJDFT
Processo: 0712837-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712837-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: OSMAR FERREIRA DANTAS DECISÃO SINCLAIR SANT ANA TÔRRES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 222545533, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 226758397, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido contra OSMAR FERREIRA DANTAS, determinou que os autos retornassem ao arquivo provisório, nos seguintes termos: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora manteve-se inerte quanto à indicação de bens penhoráveis (id. 217923519). Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Tratando-se de título executivo judicial referente à sentença que julgou procedente o pleito monitório, o prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Indefiro, desde já, a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. Realizadas diligências, via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente.” “SANCLAIR SANT ANA TÔRRES opõe embargos de declaração (ID 223642191) em face da decisão ID 222545533, alegando erro de fato na premissa adotada para a suspensão do feito. Sustenta que não foi intimada a indicar bens passíveis de penhora, mas apenas a apresentar a planilha de cálculos (ID 217238786), o que foi devidamente cumprido na petição ID 217923519. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. No caso, verifica-se que a decisão embargada partiu de uma premissa equivocada ao considerar que a parte credora permaneceu inerte quanto à indicação de bens, quando, na realidade, a única intimação expedida determinava apenas a juntada de planilha de cálculos. Assim, os embargos são cabíveis. Analisando os autos, constata-se que a certidão ID 217238786 não impôs à parte credora a obrigação de indicar bens penhoráveis, mas sim de apresentar planilha de cálculos. Dessa forma, houve equívoco na fundamentação da decisão ID 222545533 ao entender que a credora permaneceu inerte quanto a essa providência. Por outro lado, é importante lembrar que estes autos já estavam arquivados provisoriamente desde 13 de janeiro de 2020, conforme decisão ID 53372400, justamente por não terem sido localizados bens penhoráveis do devedor, mesmo após diversas diligências. Naquela ocasião, foi determinada a suspensão do feito por um ano, ficando consignado que a execução poderia ser retomada caso a parte credora apresentasse novos elementos que demonstrassem a existência de bens penhoráveis. Dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração para corrigir o erro material na decisão ID 222545533, afastando a premissa equivocada de que a parte credora permaneceu inerte quanto à indicação de bens. No entanto, mantenho a suspensão do feito, pois as razões que levaram ao arquivamento provisório em 2020 permanecem inalteradas, já que não há, até o momento, notícia de bens do devedor passíveis de penhora. Volvam-se os autos ao arquivo provisório (Decisão ID 53372400). Cumpra-se. A parte credora, no entanto, permanece livre para impulsionar o feito a qualquer tempo, desde que apresente elementos novos que demonstrem alteração da situação patrimonial do devedor e viabilizem a efetivação da penhora, nos termos do REsp 1.284.587/SP. Para fins de lançamento no sistema de rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 13/1/2021 e o decurso do prazo prescricional em 13/1/2026. Intime-se.” O agravante-exequente requer que seja reconhecida a causa de interrupção da prescrição, qual seja, “constrição da quantia de R$ 140,44 via Sisbajud (Id. 216501005), estabelecendo como novo marco inicial para contagem do prazo prescricional, a data de protocolo da petição que requereu a diligência frutífera, qual seja, 10/07/2024 id.: 203664557, bem como assinalar o decurso do prazo prescricional na data de 09/7/2029” (id. 70464729). Da leitura da r. decisão agravada, verifica-se que o MM. Juiz apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, ou seja, não houve reconhecimento de prescrição tampouco análise de “causa de interrupção da prescrição”. Nesse sentido, a matéria suscitada no presente agravo não foi decidida no Juízo de origem, o que impossibilita sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão, art. 1.016, inc. III, do CPC, ou seja, o agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da decisão. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., ps. 155/6, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (g.n.) Portanto, o agravo de instrumento não enfrentou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, o que impõe o não conhecimento, conforme disposição do art. 932, III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, cito jurisprudência deste Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR NÃO TER O AUTOR INFORMADO O EXATO ENDEREÇO DO RÉU APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RAZÕES DISSOCIADAS EM PARTE. A redação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...).” (Acórdão n.957437, 20151310061512APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177, grifo nosso) Registre-se, ademais, que não era hipótese de intimar previamente o agravante-exequente para sanar o vício, conforme prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC, porque ele é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora